Tribunal: TJSP
Processo: 2070670-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça porque o representante legal tem renda suficiente para o custeio das despesas processuais. Recorrente criança nascida no ano de 2020. Impossibilidade de avaliação da hipossuficiência pela renda de terceiros. Menor com hipossuficiência presumida conforme art. 99, § 3o do CPC, sendo o caso de deferimento dos benefícios da gratuidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça porque o representante legal tem renda suficiente para o custeio das despesas processuais. Recorrente criança nascida no ano de 2020. Impossibilidade de avaliação da hipossuficiência pela renda de terceiros. Menor com hipossuficiência presumida conforme art. 99, § 3o do CPC, sendo o caso de deferimento dos benefícios da gratuidade, independentemente da renda ostentada por sua genitora. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.